Tribunal: TJDFT
Processo: 0719999-88.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
TURMA CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. ALTO VALOR PROBATÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. CONCURSO DE PESSOAS. PRECEDENTES DO STJ. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Se os depoimentos das testemunhas policiais, juntamente com os laudos periciais dos materiais apreendidos com os réus e a confissão de um deles, com elementos probatórios suficientes para a condenação, não há falar em aplicação do princípio in dubio pro reo e, consequente, absolvição.

2. A palavra dos policiais, no desempenho da função pública possui inegável valor probatório, sobretudo quando coerente com os demais elementos de prova.

3. A tese defensiva de desclassificação do crime para o tipo penal do artigo 28 da Lei 11.343/06 não pode ser acolhida devido às provas produzidas nos autos, que demonstram claramente que o acusado estava envolvido na venda da substância entorpecente.

4. Correto o aumento da pena-base quanto ao delito do artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/2006, em virtude do concurso de agentes, circunstância que evidência maior reprovabilidade da conduta, justificando a valoração negativa. Precedentes.

5. Recursos conhecidos e não providos.